Tribunal: TJDFT
Processo: 0736368-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0736368-83.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIENE ALVES GONZAGA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Apelação interposta por Luciene Alves Gonzaga (parte ré) contra a sentença de procedência do pedido de consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo alienado fiduciariamente em nome da parte autora, proferida pelo e. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF. A apelante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Intimada a esclarecer e a comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência financeira (id 63735036), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o), a recorrente não se manifestou no prazo assinalado (id 64137801). Indeferido o pedido de justiça gratuita e determinada a intimação para comprovar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção (id 64170214), a apelante permaneceu inerte (id 64779929). Dessa forma, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o c/c Regimento Interno, art. 87, XVI). Não conheço do recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator